Tribunal: TJSP
Processo: 1027391-84.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027391-84.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDNA SANTOS CORREIA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027391-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15080
2
VOTO No 15080
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027391-84.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: EDNA SANTOS CORREIA
EMBARGADOS: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE SÃO PAULO,
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
impetrante ao v. acórdão de fls. 545/553 que, à unanimidade, deram
provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto pela
parte impetrada.
Alega, em suma, que (i) o julgado deixou de manifestar-
se sobre a inexistência de fato superveniente e/ou extraordinário que
justifique a ausência de nomeação; (ii) a ausência de nomeação não condiz
com o requisito necessidade apregoado pelo STF.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste omissão, contradição, obscuridade
ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela via dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027391-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15080
3
embargos.
O aresto foi bastante claro ao delinear a motivação pela
qual a manutenção da r. sentença era medida que se impunha.
Veja-se que, inicialmente, pontuou-se acerca da ausência
de comprovação necessária a amparar o pretenso direito à nomeação e posse
da impetrante.
Para tanto, constou que, embora seja pacífico nos
Tribunais Superiores “que o candidato aprovado em concurso público dentro
do número de vagas previstas no edital não possui mera expectativa de
direito, mas direito subjetivo à nomeação, devendo a Administração se ater
ao princípio da vinculação, e não ao da discricionariedade, segundo os
critérios de conveniência e oportunidade”.
Entretanto, reconheceu-se que restara demonstrada
situação excepcionalíssima referida pela jurisprudência do STF (RE n.o
598.099/MS), “a ensejar a recusa na nomeação e contratação de novos
servidores pela parte impetrada”:
“[...]
E em razão da difícil situação econômica do país, em havendo, como
inclusive constante da Informação SF/SUPOM no 015957068, “cenário
de pressão/restrição orçamentária” para o exercício de 2019, a Junta
Orçamentário-Financeira (JOF) em 01/03/19, negou pedido formulado
pelas Secretarias Municipais SMADS/FMAS e SEHAB, para nomeação
de 190 candidatos aprovados no concurso em comento (fls. 224/225).
Do referido ofício vê-se que o valor orçado disponível para 2019
“corresponde a apenas 88% e 85%, respectivamente, do executado por
SMADS e SEHAB no exercício de 2018”, a evidenciar “a escassez de
recursos orçamentários para o exercício de 2019 frente à despesa
executada no exercício passado”.
De tal documento constou, ademais, que a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) indicou a necessidade de
“descongelamento de recursos no valor DE r$ 148.478.551,81, na Fonte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027391-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15080
4
00
Tesouro Municipal”, objetivando que serviços prestados em
parceria sejam continuados, “cujo objetivo é o atendimento de ações de
orientação ao mundo do trabalho, Sasf, ILPIs, centros de acolhida
especial, medida sócio educativa, proteção à pessoa com deficiência,
proteção ao idoso, fortalecimento de vínculos, abordagem, apoio,
convívio e inserção produtiva.”.
De se atentar, além disso, que fora editado o Decreto no 58.636/19,
que dispôs sobre renegociação de instrumentos jurídicos objetivando a
redução dos valores e/ou quantidades contratados, considerando sua
adequação à disponibilidade orçamentária e/ou ao estritamente
necessário para atendimento da demanda, o que for menor (art. 1o).
[...]”.

Como se vê, a questão aqui posta foi devidamente
analisada e o fato de o entendimento firmado no v. acórdão não verter no
mesmo sentido apontado pela parte não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade.

As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.

Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A embargante deverá
postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à
espécie.
Necessário aqui frisar também que a atribuição de efeito
modificado aos embargos de declaração só é cabível, excepcionalmente,
quando decorrente das hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, não sendo o caso dos autos.
Por fim, vale consignar que o pronunciamento explícito
da matéria é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027391-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15080
5
pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do
dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele
relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCELO SEMER
Relator